Tribunal: TJMT
Processo: 1028522-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028522-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PGE (AGRAVANTE), DAYANE ALVES DE ALMEIDA AGUIAR - CPF: 018.099.211-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO – FILHO PORTADOR DE AUTISMO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – INOVAÇÃO RECURSAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Em homenagem ao princípio da dialeticidade, não se conhece das razões recursais que não combatem especificamente os fundamentos da decisão atacada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente, ante o princípio da dialeticidade.

Inconformado, o agravante aduz, em síntese, que a decisão deste Relator merece ser revista, sob o fundamento de que conforme o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990, a concessão de horário especial ao servidor com filho com deficiência deve ser precedida de comprovação da necessidade por junta médica oficial, e não por simples atestado médico que não atende a formalidade do ato.

Argumenta que considerando a ausência do referido laudo pericial, deve ser revogada a decisão recorrida.

Pautado nesses argumentos, requer seja reconsiderada a decisão impugnada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno, interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente, ante o princípio da dialeticidade.

Com efeito, nota-se que, no caso em apreço, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de agravo de instrumento em face da decisão de primeiro grau que
deferiu o pedido liminar de redução da carga horária da jornada de trabalho da Agravada em 50% (cinquenta) por cento, sem redução de vencimento, uma vez que a Autora tem filho portador de Transtorno de Espectro Autista e este é totalmente dependente da mãe
.

Sustentou o Estado Agravante acerca da inexistência de norma jurídica a amparar a pretensão da Impetrante, que a Lei Complementar Estadual foi declarada inconstitucional por este Sodalício e ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Ao analisar a insurgência recursal, neguei provimento ao recurso, com base no
julgamento sobre o Tema 1.097, que discorria esta questão, restando entabulado pela Corte Superior, à luz da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência aprovada nos termos do artigo 5o, § 3o, da Constituição Federal, que se aplica aos servidores públicos estaduais e municipais, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990, passando a ser possível a alteração e redução da carga horária de trabalho nos moldes debatidos nos autos de origem.

Daí a interposição do presente agravo interno, pretendendo, o agravante, que a questão seja submetida à análise do Órgão Colegiado a fim de que seja dado provimento ao recurso interposto.

Ocorre que, a despeito dos argumentos lançados, entendo que a irresignação recursal não merece prosperar.

Sobre o tema, Nelson Nery Júnior discorre que:

“Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte contrária poderá contra-arrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal. (...) As razões do recurso são o elemento indispensável a que o Tribunal, para qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-se em confronto como os motivos da decisão recorrida. A falta acarreta o não conhecimento.” (NERY JUNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 6. ed. São Paulo: RT, 2004, p. 176-177)

Na presente hipótese, infere-se que o recorrente interpôs recurso de agravo de instrumento requerendo a reforma da decisão de primeiro grau, para indeferir o pedido de tutela de urgência deferido, sustentando a
inexistência de norma jurídica a amparar a pretensão da Impetrante, que a Lei Complementar Estadual foi declarada inconstitucional por este Sodalício e ofensa ao princípio da separação dos poderes
.

Contudo, os argumentos apresentados no recurso de agravo interno são os de que a decisão deste Relator merece ser revista, sob o fundamento de que conforme o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990, a concessão de horário especial ao servidor com filho com deficiência deve ser precedida de comprovação da necessidade por junta médica oficial, e não por simples atestado médico que não atende a formalidade do ato.

Portanto, pelas razões acima alinhadas, o não conhecimento do recurso, por falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, é medida que se impõe.

No mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO – LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM ATIVIDADE – CONVERSÃO EM PECÚNIA – IMPOSSIBILIDADE – SERVIDOR ESTABILIZADO PELO ART. 19 ADCT – INEXISTÊNCIA DE DIREITO – DISTINÇÃO ENTRE SERVIDOR EFETIVO E ESTÁVEL – FÉRIAS NÃO GOZADAS – DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO – APELAÇÃO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA RATIFICADA. (...) Considerando que, na espécie, o apelante não atacou os fundamentos da sentença de primeiro grau, em clara infringência ao princípio da dialeticidade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Recurso não conhecido. Sentença ratificada. (N.U 1039621-17.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022).”

Forte nesses fundamentos, e ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno interposto, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024